Tribunal: STF
Processo: RE 1398438
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000, ART. 6º, § 2º. COMPATIBILIDADE COM O ART. 37, I, II, IX, DA CF. SISTEMA DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇO AUXILIAR DE POLÍCIA MILITAR - LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI 11.064/2022 DO ESTADO DE SÃO PAULO - TEMA 1114 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No julgamento da ADI 4.173, de minha relatoria, esta CORTE reputou que o artigo 6º, §2º, da Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.231.242-RG (Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tema 1114, DJe de 19/11/2020), com repercussão geral reconhecida, decidiu que o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).